Tribunal: TJBA
Processo: 0536676-81.2014.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0536676-81.2014.8.05.0001.3.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: JOSE CARLOS SANTA ISABEL e outros Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660, DO STF. ART. 5º, XXXVI, DA CRFB. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado. 2. A decisão recorrida entendeu pela ausência de repercussão geral no que toca à violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, com fulcro no Tema 660, do STF, segundo o qual “a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral”. 3. Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 660), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada. 4. Agravo interno improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0536676-81.2014.8.05.0001.3.AgIntCiv, em que figuram como parte Agravante JOSE CARLOS SANTA ISABEL e outros, e como parte Agravada, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador, .